Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos etc.
I – Ciente do retorno dos autos à minha relatoria e da petição formulada pelo agravante em 15/05/2020 (ID 42698952).
II – Verifica-se dos autos que o presente recurso de Agravo Interno estava pautado para julgamento, na Sessão de Julgamento Virtual realizada de 29 de abril de 2020, tendo sido retirado de pauta a pedido deste relator, conforme registro audiovisual disponível no canal youtube - https://www.youtube.com/watch?v=5fdU48a_o4c - sem que tivesse retornado para julgamento.
III – Todavia, por um equívoco da Secretaria, foi lançado movimento/acórdão, considerando-se como julgado o agravo interno (ID 37553528, 37553529, 37553530, 40954458 e 40957983) motivo pelo qual, por se tratar matéria de ordem pública, que pode ser alegado de ofício e em qualquer grau, em razão de acabar mitigando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e do contraditório, merece correção.
Com essas considerações, tenho por bem:
a) DECLARAR A NULIDADE DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1017109-66.2019.8.11.0000 e dos atos subsequentes;
b) determinar a inclusão do Recurso de Agravo Interno 1017109-66.2019.8.11.0000 em nova pauta e,
c) determinar a intimação dos procuradores dos litigantes, observando o prazo prescrito no art. 935 do CPC.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =